Tribunal: STF
Processo: RE 239296
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 239. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/96 E SUAS REEDIÇÕES. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À
QUESTÃO
DAS NORMAS QUE LHE ALTERARAM A BASE DE CÁLCULO.
Omissão cujo suprimento, por poder levar à declaração de
inconstitucionalidade das referidas normas, escapa à competência da
Turma.
Embargos recebidos para fim de anular o acórdão e afetar a apreciação
do recurso ao Plenário.